Tribunal: TJSP
Processo: 1008321-67.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO, POR SE TRATAR DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.